Tribunal: TJMT
Processo: 1009934-11.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1009934-11.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Retificação de Área de Imóvel, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), GETULIO VILELA DE FIGUEIREDO - CPF: 068.827.651-20 (AGRAVANTE), JOAO BATISTA RAIZER - CPF: 174.588.201-44 (AGRAVADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), RIO PEC RIO SANGUE PECUARIA SA - CNPJ: 04.989.745/0001-86 (TERCEIRO INTERESSADO), ESLY SEBASTIAO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 158.561.009-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLETE PIOVEZAN DE SOUZA - CPF: 887.177.631-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CELSO RICARDO BORBA AZOIA - CPF: 581.036.001-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

- EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. QUESITOS COMPLEMENTARES AO LAUDO PERICIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. COISA JULGADA. INDEFERIMENTO DE NOVOS ESCLARECIMENTOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de Ação de Reintegração de Posse que indeferiu novo requerimento de esclarecimentos ao perito judicial, já havendo manifestação anterior sobre os quesitos formulados.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o juízo de origem incorreu em erro ao indeferir novos questionamentos dirigidos ao perito, que objetivavam elucidar aspectos técnicos do laudo pericial quanto à apuração de lucros cessantes decorrentes de apreensão indevida de bem.

III. Razões de decidir

2.

Os pedidos de novos esclarecimentos foram corretamente indeferidos pelo juízo de origem, por se referirem a pontos já enfrentados no laudo pericial e cujos fundamentos encontram respaldo em elementos probatórios constantes dos autos, notadamente os depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É incabível a formulação de novos quesitos periciais aos quais deveriam ter sidos apresentados no primeiro momento. A quesitação complementar deve guardar relação com o trabalho pericial realizado visando com isso o esclarecimento sobre o trabalho realizado pelo perito.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
GETÚLIO VILELA DE FIGUEIREDO
(Id-278103872), contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que em sede de
AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA
n.º 0003394-90.2014.8.11.0018, proposta em desfavor de
JOÃO BATISTA RAIZER
,
concluiu por
declarar encerrada a instrução processual e indeferiu o requerimento da parte Agravante para o que o Sr. Expert complementasse o Laudo Pericial apresentado, diante das indagações oportunamente formuladas ao Perito Assistente, acostadas tempestivamente mediante Impugnação à referida Perícia (ID 120862335).

Aduz em síntese, que
em 1972, através de escritura de compra e venda se tornou proprietário da área de 9.630 ha, adquiridas do
Espólio de Germaine Lucie Burchard
, objeto da matrícula 2.467 do Registro de Imóveis de Juara/MT.

Afirma que demonstra e comprova que é proprietário ainda dos imóveis matriculados sob os nºs. 4.579, 4.580 e 4.581 sendo todas áreas contiguas e assim, juntamente com aquela formam uma única fazenda onde resta instalada sua empresa RIOPEC RIO SANGUE.

Sustenta que o Agravado, valendo-se da matrícula 7.315 adentrou em imóvel de sua propriedade e ainda desmatou significativa área destinada a reserva legal, explorando assim aproximados 900 há, razão pela qual, necessitou valer-se da presente medida judicial para que seja preservado seu direito de propriedade.

Apresentado o laudo pericial o Agravante indicou quesitos que deveriam ser elucidados pelo Sr. Perito, posto não abordados na primeira versão do documento, contudo, esse esclarecimento/complementação fora indeferido pelo Juízo Monocrático, determinando o encerramento da instrução processual.

Assevera que o magistrado não apenas indeferiu o requerimento para que o Sr. Perito complementasse seu laudo respondendo os quesitos apresentados, mas também deu por encerrada a instrução processual e intimou as partes para a apresentação de memoriais finais.

Oposto Embargos de Declaração pelo Agravado fora esse parcialmente provido para restabelecer a instrução processual a fim de que seja produzida prova oral anteriormente deferida. Enquanto os Embargos do Agravante foi negado, obstando assim a complementação do Laudo Pericial.

Assim, observa-se que o Juízo de singular, sem qualquer justificativa fática e/ou jurídica, simplesmente negou o requerimento do Agravante para que o Sr. Perito complementasse seu laudo técnico e assim esclarecesse ao próprio juízo a verdade real relativa à cadeia contratual sustentada pelo Agravado e tanto necessária ao melhor deslinde do feito.

Afirma que a forma como agiu o referido Julgador afrontou as normas legais e pilares do devido processo legal, uma vez que negou ao Agravante seu pleno direito ao devido processo legal, a ampla defesa e ao contraditório, o que não pode ser aceito por este Colendo Colegiado.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a decisão recorrida.

O recurso foi recebido no efeito suspensivo Id-278479397.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do Agravo – Id-284030893.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE REIVINDICATÓRIA
,
concluiu por
declarar encerrada a instrução processual e indeferiu o requerimento da parte Agravante para o que o Sr. Expert complementasse o Laudo Pericial apresentado, diante das indagações oportunamente formuladas ao Perito Assistente, acostadas tempestivamente mediante Impugnação à referida Perícia (ID 120862335).

Constata-se pela leitura do recurso interposto que busca o Agravante o deferimento da apresentação de quesitos complementares a serem apresentados pelo perito judicial.

Após a apresentação da prova pericial o Agravante trouxe as seguintes indagações as quais entende como complementares,
verbis:

1) O Sr. Perito levou em consideração o caminhamento do contrato de fls. 135/137 do id. 60500186 para analisar os contratos de cessão de posse do Requerido com o Sr. José Carlos Cândido?

2) As áreas adquiridas pelo Requerido do Sr. José Carlos Cândido (figuras 26 e 27 do laudo) cabem no polígono formado pelo memorial do contrato de fls. 135/137 do id. 60500186?;

3) O polígono da figura 29-A coincide com o caminhamento do contrato de fls. 135/137 do id. 60500186?

4) Queria o Sr. Perito locar o polígono do contrato de fls. 135/137 do id. 60500186 na figura 41 do laudo pericial.

5) Ao responder os quesitos do Requerido, o perito informa que há coincidência da área ocupada com as medidas indicadas no contrato de cessão de posse em que figura como Cedente o Sr. José Carlos Candido. Nesse sentido indaga-se: Considerando inexistir coordenadas geográficas nos contratos de cessão de posse onde José Carlos Cândido cede ao Requerido, pode o Sr. Perito AFIRMAR que a locação está correta? A configuração das áreas indicadas em referidos contratos cabe dentro da área indicada no contrato de fls. 135/137 do id. 60500186?

A r. decisão não merece reforma, senão vejamos:

Isso porque o Juízo
a quo
ao indeferir parte dos pedidos de novos esclarecimentos formulados pelo Banco Agravante o fez de forma justificada, trazendo as razões pelas quais não se justificam as indagações perseguidas,
verbis:

“Outrossim, não acolho o pedido da Parte autora de apresentação de quesitos complementares (Id. 120862335) a serem respondidos pelo Expert do Juízo responsável pela elaboração do laudo pericial, pois não há que se falar em cerceamento de defesa, tampouco motivos novos que impliquem no acréscimo de informações ao laudo já carreado aos autos.”

Inicialmente é de se consignar que o mero indeferimento dos quesitos complementares não caracteriza cerceamento de defesa, posto que o Juiz do feito originário tem a faculdade de indeferir a apresentação de quesitação consideradas como impertinente, desnecessárias e inúteis ao processo, bem como indeferir a pretensão da parte em formular quesitos aos quais deveria ter formulado no primeiro momento,
ex vi
do que determina a regra do art. 130 do CPC.

É bem verdade que o art. 435 do CPC autoriza a parte interessada em obter esclarecimentos do perito e do assistente técnico, mediante a formulação de perguntas sob a forma de quesitos, todavia, a quesitação complementar serve tão somente para prestar esclarecimentos sobre o trabalho pericial apresentado nos autos.

Portanto, resta evidenciado nos autos que o Juízo singular indeferiu as quesitações trazidas pelo Agravante, pois as novas indagações trazidas como complementares nada mais são do que indagações que deveriam ser apresentadas no momento adequado e não com a nomenclatura de quesitação complementar como quer fazer crer o Recorrente.

Assim, resta observado que o questionamento complementar trazido pelo Agravante visa tão somente a rediscussão de matéria que restou debatida nos autos, de modo que sua rediscussão é vedada nesse novo momento haja vista o instituto da preclusão.

Logo, os questionamentos trazidos pelo Agravante foram devidamente respondidos pelo perito, não guardando a quesitação complementar qualquer indagação sobre os quesitos já apresentados pelo
expert
de modo que resta inadequado sua apresentação em momento posterior.

Diante desses fatos
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025